Tribunal: TCU
Processo: 015.996/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 1197/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 134/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Rosimar de Lourdes Benício, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do PSB/PSE-2015. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 110/112) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 113), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, por reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 Resolução-TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.996/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rosimar de Lourdes Benicio (XXX.005.517-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Barra do Piraí - RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar a presente deliberação à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.